Tribunal: TJSP
Processo: 2151444-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Ausentes indícios da atual capacidade econômica do recorrente. Agravante que se manteve silente, mesmo após a concessão de prazo para a juntada de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Ausentes indícios da atual capacidade econômica do recorrente. Agravante que se manteve silente, mesmo após a concessão de prazo para a juntada de documentos para comprovação da alegada hipossuficiência. Manutenção da decisão combatida.
Recurso desprovido.